Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ICMS. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS – RICMS. PROVAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
4. O art. 22 da Lei Distrital no 1.254/96 define como contribuinte do ICMS qualquer pessoa, pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
5. O remetente ou alienante de mercadoria inscrito no cadastro fiscal do Distrito Federal, na condição de tomador de serviço, é responsável pela retenção e pelo recolhimento do ICMS cujo fato gerador seja o serviço de transporte interestadual de pessoas, bens, mercadorias ou valores, prestados por transportador autônomo ou empresa não inscrita no cadastro fiscal do Distrito Federal (Decreto Distrital no 18.955/1997, Anexo IV, Caderno IV, Item 1.2).
6. É incabível a responsabilidade do remente da mercadoria pelo recolhimento do ICMS incidente sobre serviço de transporte interestadual quando este não figura como tomador de serviços e não possui cadastro fiscal no Distrito Federal. Nesses casos, a responsabilidade é do transportador autônomo ou empresa não inscrita no Cadastro Fiscal do DF (Decreto Distrital no 18.955/1997, Anexo IV, Caderno IV, Item 1.1).
7. O Decreto Distrital no 18.955/97 (RICMS-DF) regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal e decorre do poder regulamentar do Poder Executivo, sendo incabível a alegação e declaração de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.